Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-18.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do demandado.
2. Acaso o apelante se mantenha inerte ante o comando judicial de indicação de endereço para citação do requerido e promover os atos necessários ao prosseguimento da ação, necessária a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.